Tribunal: STF
Processo: ARE 1420315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL 001/2017. INAPTIDÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO IRDR N. 5009506- 08.2019.8.24.0000 (TEMA 21 TJSC). PROVA PERICIAL LIMITADA À ANÁLISE DAS FICHAS TÉCNICAS DO EXAME PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



     Sustenta que “as decisões são vagas quando deixam de apontar minimamente quais critérios foram utilizados para embasar o decreto de improcedência de nova realização de Exame psicológico, posto que o tema IRDR alegado pelos órgãos julgadores apenas fixa que a perícia judicial deve ser sobre as fichas primitivas, para que não haja nova avaliação quanto ao perfil do candidato, sem esclarecer as medidas que deverão ser tomadas após perícia eventualmente invalidar o exame da banca, como ocorreu no caso em apreço.”



    Alega que “não pretende o recorrente rediscutir o Instrumento Editalício, mas sim ter seu direito a observação estrita das regras ali elencadas que, se seguidas à risca, permitirão concluir acertadamente pela aptidão do candidato ao cargo público”, e que é “inegável a violação ao edital, o que acarreta em violação ao princípio da legalidade e consequentemente viola direito não só do recorrente, como de vários outros candidatos, à ampla acessibilidade ao cargo público.”



    Aduz, ainda, que “não vislumbra o recorrente motivação concludente capaz de afastar a comprovada ilegalidade do ato que determinou ser o candidato inapto ao ingressam na carreira militar.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão explicitou com clareza as razões que justificou o indeferimento do pleito, sob a consideração de que:



    […] tenho que a sentença não carece de fundamentação, porque, embora proferida com base no entendimento firmado no IRDR n.0300771- 50.2018.8.24.0091/50000, analisou pormenorizadamente todos os pontos trazidos pela parte autora, abordando de forma clara e precisa os aspectos necessários à solução da lide, como se verá adiante. 



    No caso, inicialmente verifico que a perita nomeada pelo juízo - psicóloga Samara Orlandi (evento 96) da análise dos materiais originais utilizados pela banca para a avaliação do candidato e realização da perícia nos testes aplicados e documentos fornecidos concluiu que (evento 163) "não houve erro na correção, porém não se pode afirmar que seja essa a real situação psicológica do candidato, uma vez que não se tem provas nem conhecimento de como foi feita a aplicação, nem esclarecimentos de execução e normas para cada teste [...] Portanto, diante inúmeras questões e assumindo uma postura ética, não cabe a esta perita afirmar se o candidato está apto ou não, nem mesmo se este é saudável mentalmente". 



    Neste norte, foi que a sentença recorrida fundou-se no fato de que a forma de questionamento da avaliação psicológica em concurso público estava submetida ao julgamento no IRDR n. 50095060820198240000 – Tema 21/TJSC. 



    De fato, a matéria recorrida está adstrita diretamente à decisão do IRDR - Tema 21/IRDR/TJSC […] 



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais. exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Noutras palavras: “[...] o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto” (REsp 1.757.501 AgInt, Ministro Francisco Falcão).



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    […] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e as cláusulas do edital. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    O deslinde da causa, não prescinde de tal diligência e nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto "cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de realização de determinada prova, não implicando cerceamento de defesa, o julgamento antecipado com base nas existentes no processo, se a prova pericial que a parte pretendia produzir era desnecessária e inócua ao deslinde da causa" (Apelação Cível n. 0005440-63.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, j. 21/01/2020).



     



    Desse modo, não há que se falar em cerceamento defesa, tenho que o exame foi realizado em estrita observância ao Tema 21 desta Corte de Justiça, de modo que, a prova da banca examinadora foi aplicada de forma escorreita. 



    Afasta-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 



    [...] 



    Aliás, bem acertada a decisão do magistrado sentenciante Dr. João Batista da Cunha Ocampo More (evento 212 dos autos originários), pelo que, peço vênia para acolher os fundamentos do decisum como razão de decidir: 



    […]



    Destaca-se que, a despeito da perita nomeada ter citado que não cabe a ela julgar aptidão ou inaptidão do candidato a partir de testes não aplicados por esta, o Laudo Pericial elaborado pela expert esclareceu de forma suficiente os parâmetros estabelecidos na Tese 21, notavelmente porquanto realizou a recorreção da prova feita pela Banca Examinadora. 



    Assim, entende-se que o laudo confeccionado é suficiente para resolução da lide, razão pela qual passa-se à análise das irregularidades apontadas na inicial.



    […]



    Nas carreiras militares do Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar 587/13 previu em seu art. 2º, XVI, como requisito para ingresso na corporação “ser considerado apto no exame de avaliação psicológica”. Já o decreto Decreto 1.479/13 regulamentou o modo de avaliação do perfil psicológico dos candidatos. Veja-se: 



    […]



    Da leitura do referido dispositivo, não se vislumbra a exigência de cumulatividade entre os métodos de avaliação psicológica, apenas se listou as modalidades possíveis de exame conjunto de procedimentos objetivos e científicos. 



    Neste ponto, a Comissão do Concurso detalhou no item 10 do Edital 001/DP/CBMSC/2017 a forma como se daria a etapa de avaliação psicológica, bem como nos editais subsequentes de convocação dos candidatos para aplicação da testagem coletiva e de abertura de prazo para recurso e entrevista devolutiva. 



    Tais parâmetros estão em consonância com as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. O art. 2°, inciso II, da Resolução 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia, dispõe: "à luz dos resultados de cada instrumento, (o psicólogo deve) proceder à análise CONJUNTA destes de forma DINÂMICA, A FIM DE RELACIONÁ-LOS À PROFISSIOGRAFIA DO CARGO.” 



    Todavia, tal dispositivo não tem o condão de tornar nulo o exame psicológico realizado no certame do Concurso Público regido pelo edital *, uma vez que o art. 1º, §1º, da mesma Resolução prevê: 



    […] 



    Não é demais destacar que o candidato, ao discordar dos critérios estabelecidos pelo edital de abertura do concurso público em apreço, deveria ter impugnado o ato, a fim de alterar eventuais cláusulas tidas por ilegais ou desproporcionais. No caso concreto, contudo, percebe-se que não há notícias de que o fez. 



    […]



    Ademais, na hipótese de serem aplicadas outras modalidades de avaliação, como requer o autor, talvez alguns candidatos que foram aprovados nos testes psicológico restariam reprovados. Todavia, o inverso não ocorreria, ou seja, com a realização de entrevista pessoal e questionário (critérios adicionais) não seriam aprovados os candidatos que já foram considerados inaptos pelos critérios adotados, de forma que a reprovação nesta fase do certame seria mantida. 



    […]



    Quanto à suposta utilização inadequada dos testes, salienta-se que este julgador não possui conhecimentos técnicos para aferir a ilegalidade da utilização dos mecanismos supra. No entanto, a questão foi suficientemente aclarada pelo Tema 21/IRDR/TJSC, o qual fixou as seguintes premissas: 



    […]



    Ora, estando o reexame adstrito as fichas técnicas do exame primitivo, todos os argumentos da parte autora de inadequação dos testes caem por terra. Assim, não cabe aos presentes autos analisar o acerto ou desacerto dos testes adotados, mas tão somente se eles foram aplicados de maneira escorreita. 



    Repisa-se, assim, que a escolha do perfil profissiográfico e dos testes a serem manejados pela Banca Examinadora estão circunscritos a discricionariedade administrativa e não podem ser discutidas neste momento. 



    Por fim, os argumentos de ruídos no local de aplicação dos testes, tempo de duração dos testes e da entrevista individual e falta da elucidação necessária por parte dos aplicadores, vale lembrar que, conforme previsão do art. 373 do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. 



    No caso dos autos, a parte autora não comprovou a existência de quaisquer dos ruídos enumerados em sede inicial. Assevera-se que as alegações da parte demandante poderiam ter sido facilmente consignadas em ata, de modo a demonstrar a veracidade dos argumentos suscitados. Neste viés, ressalta-se que a ata de sala sequer foi colacionada ao feito. 



    Além disso, a alegação de que havia ruídos decorrentes da chuva e do vento que assolaram a Capital Catarinense também não prospera, uma vez que todos os candidatos que participaram do certame se submeteram a tais condições. Neste ponto, a jurisprudência catarinense é assente em dirimir que mesmo ao se tratar de testes físicos, as condições climáticas não interferem na data da prova. 



    […]



    Nesse feito, adotando-se uma interpretação analógica do julgado acima colacionado, tem-se que as condições climáticas no dia da prova não violam à isonomia entre os candidatos. 



    Ante o exposto, a despeito da argumentação da parte autora, não se verifica qualquer irregularidade no teste realizado na fase psicológica do certame em apreço, de forma que se mantém a inaptidão do(a) candidato(a). 



    […]



    Como se vê, não há como se afirmar, com essas informações, que não houve assinatura da profissional que aplicou os testes ao candidato em nenhuma parte do teste. Do que se infere, aparentemente houve assinatura final válida, já que se houvesse tal irregularidade a perita teria feito o devido apontamento, mas não houveram rubricas nas demais páginas. 



    […]



    Outrossim, ressalta-se que grande parte das ilegalidades aqui arguidas pela parte autora já foram objeto de investigação no âmbito do Ministério Público (Notícia de Fato 01.2018.00003284-0, da 12ª PJ da Comarca da Capital), procedimento que foi arquivado por falta de provas acerca das irregularidades no certame público em apreço. 



    […] 



    Destarte, em análise de todas as provas encartadas aos autos, nota-se que o candidato não logrou êxito em demonstrar a arbitrariedade dos motivos aventados no ato administrativo que resultou em sua eliminação do certame. 



    Frisa-se que, assim como o laudo pericial, esta decisão levou em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade requeridos pelo demandante.



    Assevera-se, todavia, que a condição apresentada pelo candidato o torna inapto para o exercício da carreira militar, por não ter atingido os índices mínimos tecidos pela Banca Examinadora. 



    […] 



    Diante das razões explanadas, o improvimento do recurso é medida que se impõe. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de edital, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. 



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a ementa do julgado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Intime-se.



    Respeitado o segredo de justiça regularmente deferido nos presentes autos, a presente decisão não deve ser publicada, com fundamento no art. 195 do Código de Processo Civil. 



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator